Tribunal: TJMT
Processo: 1029651-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029651-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO), EDIVAN BOMFIM DE SOUZA - CPF: 458.567.291-53 (EMBARGADO), DANIEL NETO DA SILVA - CPF: 696.586.921-68 (EMBARGANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CAUTELAS PARA RETIRADA DE REBANHO E BENS MÓVEIS. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se afastou a exigência de apresentação de plano de desocupação para a efetivação de medida liminar de reintegração de posse em imóvel rural.

II. Questão em discussão

O ponto controvertido consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão por não disciplinar medidas específicas quanto à proteção de rebanho bovino e bens móveis localizados na área objeto da ação possessória; (ii) se é necessário fixar prazo mínimo para cumprimento da ordem de reintegração; (iii) se houve ausência de definição das condições práticas para a execução da medida liminar.

III. Razões de Decidir

(i) Eventual definição de condições executivas específicas compete à fase de cumprimento da ordem, conforme as peculiaridades do caso concreto, não cabendo ao órgão colegiado substituí-las por diretrizes abstratas ou generalistas. (ii) A pretensão recursal representa mera inconformidade com o mérito do julgado, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não configura omissão o acórdão que, ao afastar a exigência de plano de desocupação em ação possessória individual, reconhece a possibilidade de o juízo de origem adotar medidas proporcionais para garantir a efetividade e a segurança da reintegração de posse”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Daniel Neto da Silva
em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Edivan Bonfim de Souza
, afastando a exigência do plano de desocupação, por entender inaplicável tal exigência às ações possessórias individuais, notadamente aquelas que não envolvem coletividades vulneráveis, mas sim litígio possessório privado entre particulares, sem ocupação humana, fundando-se, para tanto, nos artigos 560 a 566 do CPC, na
ADPF 828/DF
e na
Resolução CNJ n.o 510/2023
.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de
omissões relevantes
no v. acórdão, consistente na ausência de manifestação sobre o
risco concreto de dano ao rebanho bovino e aos bens móveis agrícolas
existentes no imóvel, cuja retirada intempestiva e desassistida de disciplina judicial pode acarretar
prejuízos patrimoniais e ambientais
,
em afronta aos princípios da função social da propriedade, da boa-fé objetiva e ao art. 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei n.o 9.605/98).

Alega, ainda,
omissão quanto à fixação de prazo mínimo razoável

para a retirada dos semoventes e equipamentos do local, defendendo que a execução imediata e abrupta da ordem judicial
viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,
sobretudo por envolver atividade agropecuária em curso, com logística complexa.

Por fim, aponta ausência de definição das
condições procedimentais concretas para a execução da reintegração de posse
,
tais como a lavratura de auto circunstanciado, acompanhamento técnico da diligência, supervisão por Oficial de Justiça com eventual apoio policial e fixação provisória de responsabilidade sobre os custos logísticos, o que, a seu ver, compromete a efetividade e a racionalidade da medida.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com a consequente
integração do acórdão embargado
para sanar as omissões apontadas, ou, subsidiariamente, a atribuição de
efeitos modificativos
ao julgado.

Contrarrazões no Id n. , pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material. Não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco se prestam ao reexame de fundamentos já devidamente enfrentados.

No caso em pauta, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Edivan Bomfim de Souza, notadamente no que concerne à necessidade de cautelas específicas para a retirada de rebanho bovino e bens móveis agrícolas, à ausência de fixação de prazo razoável para a execução da reintegração de posse e à ausência de diretrizes concretas para o cumprimento da ordem judicial, como supervisão por oficial de justiça, auto circunstanciado e definição de responsabilidade pelos custos logísticos.

Todavia, ao se analisar detidamente os fundamentos do voto condutor do acórdão embargado, constata-se que
não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida
, mas apenas
inconformismo do embargante com a fundamentação e o resultado do julgamento.

Com efeito, o acórdão impugnado
afastou a exigência de plano de desocupação
, por considerá-la inaplicável às ações possessórias individuais, com base nos artigos 560 a 566 do CPC, na
ADPF 828/DF
e na
Resolução CNJ n.o 510/2023
, as quais disciplinam a atuação judicial nos conflitos fundiários coletivos, e não nos litígios privados entre particulares, como é o caso dos autos.

Entretanto,
não se quedou silente o julgado
quanto aos cuidados necessários para a efetivação da reintegração de posse. Ao contrário, consignou expressamente que o magistrado
a quo
detém poderes para impor
medidas proporcionais e razoáveis
, nos moldes dos artigos 297, 536 e 537 do CPC, exemplificando, inclusive, providências como: a fixação de prazo para retirada de semoventes, vedação à introdução de novos animais no imóvel, designação de depositário judicial e outras medidas sub-rogatórias voltadas à segurança e preservação dos bens.

Assim, embora o voto tenha afastado a necessidade de prévio “plano de desocupação”, o que se justifica pela ausência de coletividade vulnerável, não ocupação humana e inexistência de assentamento rural,
não deixou de reconhecer a possibilidade de adoção de providências concretas pelo juízo de origem para garantir a efetividade e razoabilidade da reintegração
, a depender das peculiaridades da fase executiva.

Portanto,
não há omissão quanto aos pontos levantados nos embargos
, tampouco obscuridade ou contradição. A tentativa do embargante de rediscutir os efeitos práticos e procedimentais da decisão que autorizou a reintegração imediata configura indevida reiteração de argumentos já devidamente enfrentados e superados no julgamento colegiado, motivo pelo qual se mostra incabível a pretensão de integração ou modificação do julgado nesta via processual.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024).

Portanto, ausentes os vícios legais aptos a embasar os embargos de declaração, o seu acolhimento se revela incabível.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025